Tribunal: TJDFT
Processo: 0718910-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro n.o 0710441-52.2022.8.07.0003, proferida nos seguintes termos (ID 125628552 dos autos originários): Conforme pontuado pelo Ministério Público: "(...) sentença definitiva, na parte dispositiva (ID no 122211293, fls. 09/10), já desconstituiu a penhora sobre a integralidade do imóvel, determinando que o ato constritivo recaísse apenas sobre a meação pertencente à viúva, sendo crível que o depósito da parte pertencente ao menor (R$ 210.000,00), em conta judicial, trouxe a preservação integral do quinhão hereditário pertencente ao mesmo, consoante robustas razões já empregadas na decisão interlocutória (ID no 122211294), razão pela qual não há a mínima utilidade e necessidade no prosseguimento dos presentes Embargos de Terceiro;" (...). Pelo que tudo indica, no feito principal também fora ofertada a possibilidade do direito de preferência pela parte-meeira, de modo que é preciso esclarecer se ainda persiste algum interesse processual no presente feito. Concedo o prazo complementar de 10 (dez) dias úteis, sob pena de extinção. Em suas razões, em suma, o agravante informa que merece reforma a decisão supracitada, por entender que não compete ao juízo cível ordenar, nos autos de cumprimento de sentença, a adjudicação do imóvel ao credor por dívida unilateralmente contraída pela viúva-meeira, por se tratar de bem do espólio pendente de inventariança. Alega que, mesmo tendo o magistrado a quo determinado que 50% (cinquenta por cento) do valor do bem fosse reservado aos herdeiros, descabe a constrição e disposição de bens de espólio, quando em trâmite processo de inventário pendente de ultimação da partilha, sob pena de se invadir a competência privativa do Juízo Universal na forma do artigo 1.179 do Código Civil. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo para que o juízo na origem se abstenha, até que o mérito da ação de embargos de terceiro seja julgado, de dispor de bens do espólio, revogando-se, todos os atos já deferidos no intercurso da tramitação da referida ação na origem, até que haja a partilha de bens e autorizado pelo juízo do inventário. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 36260641. Contrarrazões acostadas ao ID 37239916. Na petição de ID 38030703, a Oitava Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (embargos de terceiro cível no 134769270) fora sentenciado em 25/08/2022, nos termos seguintes (ID 134769270dos autos originários): (...) RELATÓRIO Trata-se de ação Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução movida por GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA e outros em desfavor de EVAMAR FRANCISCO LACERDA. Foi determinada a emenda à inicial na decisão ID 132298700. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Oportunamente, arquive-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação que, inclusive, já foi interposto (ID 137533918 dos autos originários). Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.